Tribunal: TJMT
Processo: 1010041-73.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010041-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (APELADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (APELADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELANTE), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), JEINHFFER CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.874.501-21 (ADVOGADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), JEINHFFER CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.874.501-21 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - JULGAMENTO DE AÇÃO COM MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E INTERESSADOS – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA EM PARTE – PREJUÍZO DE PARTE DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE RESCISÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MULTA CONTRATUAL EXIGÍVEIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL EXISTENTE – APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes ao deslinde da demanda, de modo que o julgamento antecipado da lide se mostra viável e possível. Ademais, o fato de determinada pessoa ser intermediário de tal negócio não induz, necessariamente, que ele seja citado para fazer parte de um dos polos da ação.

Conta-se o prazo prescricional, com base no artigo 206,
§ 3º, incisos I e V do CC, a partir do término do contrato, de modo que se o contrato foi firmado em 16/02/2015 – com término em 16/01/2017 e a ação foi proposta em 16-04-2018, não houve o transcurso do prazo trienal.

Não há falar em coisa julgada quanto às questões referentes à repetição de indébito e multa contratual, em razão do julgamento da ação n. 0039828-27.2017.811.000,1 pelo Juizado Especial, tendo em vista que tais matérias não foram tratadas no mencionado feito.

No que diz respeito à alegação de ausência de participação em relação ao processo julgado no Juizado Especial, há que ressaltar que existe a solidariedade entre os credores de obrigação idêntica, de modo que se sujeita o outro ao trânsito em julgado.

O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais, devendo tal pretensão possuir alicerce probatório.

Impõe-se a negativa de pretensão de condenação por danos materiais quando tal pleito já foi apreciado e transitada em julgado a discussão, sendo asseverado a ausência de demonstração por meio de documentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA e RENAN JAUDY PEDROSO DIAS,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial proposta por
RENAN JAUDY PEDROSO DIA
S,

para: a) condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula décima terceira do contrato (id. 12736810 - Pág. 5), no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desfazimento do contrato reconhecido na ação n. 0039828- 27.2017.811.0001, ou seja, 07.05.2015, com a incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação nestes autos; b) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 12.943,96 (doze mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da distribuição da demanda 0039828- 27.2017.811.0001, com a incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação nestes autos. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais pró rata, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte adversa, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião. Ressalvo, que a exigibilidade das condenações sucumbenciais referente aos requerentes deve ser suspensa em função da gratuidade concedida aos mesmos (art. 98, §3º do CPC).

O primeiro Apelante (ALESSANDRO YUKIO FIQUEIREDO MATSUBARA), suscita a preliminar de cerceamento de defesa, eis que foi requerida a citação de Marcos Vinícius Araújo França para se manifestar (prova testemunhal), sendo a sentença omissa quanto a esse ponto.

Também em sede preliminar, argui a preliminar de prescrição, alegando que “(...) a pretensão ora debatida encontra-se flagrantemente prescrita, devendo ser reformada a Sentença de Id 81649802, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC”.

Diz que a sentença reconhece que os fatos já foram analisados em outro processo idêntico; que inclusive o pedido de repetição de indébito é igual; que o processo n. 0039828-27.2017.8.11.0001, que tinha a mesma causa de pedir e pedidos também iguais já transitou em julgado, formando-se a coisa julgada, de modo que não cabe a reanálise da matéria.

Argumenta ser indevida a condenação por multa contratual.

Requer o acolhimento das preliminares. E que, no mérito, seja reconhecido que a pretensão da repetição de indébito encontra-se alcançada pela coisa julgada (Sentença no processo 0039828-27.2017.8.11.0001, que apenas determinou a devolução dos cheques, deixando de condenar o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 12.943,96 (doze mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos). Também no mérito, requer que seja negado provimento “(...) ao pedido de “pagamento da multa contratual pelo descumprimento do contrato no valor de 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)”, uma vez que o assunto está coberto pela coisa julgada em razão do processo 0039828- 27.2017.811.0001, uma vez que o requerido nunca se furtou a promover as adequações necessárias no imóvel e uma vez que o juiz de piso indeferiu a produção prova testemunha que podiam elucidar melhor os fatos”.

Por sua vez, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS, segundo Apelante, insurge-se em relação à sentença, alegando que não ocorreu coisa julgada em relação a ele, eis que não houve participação sua na ação que tramitou no juizado especial – sendo que a coisa julgada faz lei entre as partes que participam da lide.

Requer, portanto, que seja apreciado o pedido constante da obrigação de reparação dos danos materiais sofridos pelo Recorrente em razão do vício ocultado pelo Recorrido.

Menciona que “(...) o recorrido e Marcus, com o fim exclusivo de se ver livres de terem que resolver entre si a questão das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da liça, ocultaram informações referentes ao imóvel locado (informações estas que certamente influenciariam na decisão dos requerentes de assumirem dívida considerável). A informação ocultada teve, em verdade, dois fins: afastar a obrigação do recorrido de entregar um imóvel em condições de uso; e afastar o problema que o requerido estava tendo com o Marcus quanto a forma como seriam tratadas as benfeitorias feitas pelo Marcus no imóvel Esses atos trazem a superfície da má-fé do recorrido no negócio, com a exclusiva intenção resolver o problema dele, a despeito das possíveis consequências nefastas ao recorrente. Logo, como a má-fé permeia os atos do recorrido, por corolário, é responsável pelos danos causados ao recorrente, como já reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios quanto a responsabilidade pela reparação dos danos causados por desabamento em imóvel locado em razão de vício oculto que era de responsabilidade do locador reparar (...)”.

Sustenta que a responsabilidade do requerido está prevista na lei do inquilinato, mas também pelo Código Civil (artigos 927 e 929).

Também pede que haja a condenação por danos morais, posto que “(...) os atos dos requeridos causaram inúmeros transtornos não somente financeiros aos requerentes (cujos impactos são suportados até a presente data, não tendo os requerentes ainda se recuperado deles), mas também a ofensa a honra e moral dos requerentes, humilhados perante seus clientes e ludibriados pelos requeridos”.

Requer o provimento do recurso para “(...) a reformar a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de coisa julgada sobre os pedidos “c” e Dano Moral em relação ao recorrente Renan Jaudy Pedroso Dias, apreciando o seu mérito com a condenação do recorrido no pagamento de indenização pelos danos materiais na monta de R$ 14.574,74 (quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigidos monetariamente, com a aplicação de juros legais a partir do desembolso, bem como a condenação do recorrido em Danos Morais nos moldes postulados na peça de exórdio”.

LUIZ CARLOS DE CARVALHO DORES e RENAN JAUDY PEDROSO DIAS, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – cerceamento de defesa
- eis que foi requerida a citação de Marcos Vinícius Araújo França para se manifestar (prova testemunhal), sendo a sentença omissa quanto a esse ponto.

A preliminar não merece lograr êxito.

É que não há falar em cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para que ocorra o julgamento do feito no estado em que se encontra; não se mostrando necessária a produção de prova testemunha requerida.

Ademais, apesar de Marcos Vinícius Araújo França ter intermediado o negócio, não há qualquer razão para que participe do feito na condição de parte, não havendo falar em sua citação.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

P R E L I M I N A R – Prescrição -
, alegando que “(...) a pretensão ora debatida encontra-se flagrantemente prescrita, devendo ser reformada a Sentença de Id 81649802, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC”.

Melhor sorte não assiste, também quanto a essa preliminar.

Desse modo, não merece prevalecer a tese de prescrição para a pretensão indenizatória em decorrência de vício contratual, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos I e V do CC, tendo em vista que a rescisão do contrato pode ser requerida durante sua vigência. Assim, se o contrato foi firmado em 16/02/2015 – com término em 16/01/2017 e a ação foi proposta em 16-04-2018, não houve o transcurso do prazo trienal a partir da data do término do contrato, ou seja, tal pretensão estaria prescrita somente em janeiro de 2000.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA e RENANU JAUDY PEDROSO DIAS,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial proposta por
RENAN JAUDY PEDROSO DIA
S,

para: a) condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula décima terceira do contrato (id. 12736810 - Pág. 5), no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desfazimento do contrato reconhecido na ação n. 0039828- 27.2017.811.0001, ou seja, 07.05.2015, com a incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação nestes autos; b) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 12.943,96 (doze mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da distribuição da demanda 0039828- 27.2017.811.0001, com a incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação nestes autos. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais pró rata, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte adversa, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião. Ressalvo, que a exigibilidade das condenações sucumbenciais referente aos requerentes deve ser suspensa em função da gratuidade concedida aos mesmos (art. 98, §3º do CPC).

- Recurso interposto por ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA

Menciona que a pretensão da repetição de indébito encontra-se alcançada pela coisa julgada (Sentença no processo 0039828-27.2017.8.11.0001, que apenas determinou a devolução dos cheques, deixando de condenar o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 12.943,96 (doze mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos). Também no mérito, requer que seja negado provimento “(...) ao pedido de “pagamento da multa contratual pelo descumprimento do contrato no valor de 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)”, uma vez que o assunto está coberto pela coisa julgada em razão do processo 0039828-27.2017.811.0001, e que o requerido nunca se furtou a promover as adequações necessárias no imóvel e uma vez que o juiz de piso indeferiu a produção prova testemunha que podiam elucidar melhor os fatos”.

Argumenta ser indevida a condenação por multa contratual.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, é fato que ocorreu o descumprimento do contrato, pois este não entregou o imóvel em condições de uso; e também que a sentença lançada nos autos de n. 0039828-27.2017.811.0001, pelo Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,

envolvendo as mesmas partes, objeto e causa de pedir,
deixou de apreciar a questão atinente à repetição de indébito e também o pedido referente à multa contratual
,
mas JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial (ação de cobrança) proposta por ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, havendo alegação de encerramento de contrato de locação, sem o devido adimplemento – buscando-se eventual crédito de R$ 12.943,96 (doze mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), representados por 03 (três) cheques emitidos pelo requerido, LUÍS CARLOS DE CARVALHO DORES, tese que não foi acatada pelo Juízo, sendo, portanto, indevido o pedido. Por sua vez, a sentença prolatada pelo Juizado acolheu parcialmente o pedido contraposto, formulado por este último (LUÍS CARLOS DE CARVALHO DORES), fixando o valor de R$ 3.000 (três mil reais), a título de indenização por danos morais; DETERMINOU, ainda, “(...) a imediata devolução das folhas de cheques n. CHEQUE n. 850055, Banco do Brasil, Agência n. 4449 e Conta n. 8.509-X, emitido para pagamento em 16/07/2015, CHEQUE n. 850056, Banco do Brasil, Agência n. 4449 e Conta n. 8.509-X, emitido para pagamento em 16/08/2015 e o CHEQUE n. 850063, Banco do Brasil, Agência n. 4449 e Conta n. 8.509-X, emitido para pagamento em 16/092015, todos objeto da ação, posto que restaram declarados inexigíveis os títulos em discussão, sob pena de multa (que não se trata de multa diária) que desde já fixo em R$2.000,00 (dois mil reais)”.

Assim, não há falar em coisa julgada quanto às questões referentes à repetição de indébito e multa contratual, em razão do julgamento da ação n. 0039828-27.2017.811.000,1 pelo Juizado Especial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

- Recurso Interposto por RENAN JAUDY PEDROSO DIAS.

O Apelante diz que não houve participação sua em relação ao processo julgado no Juizado Especial, e pede que seja apreciado o pedido constante da obrigação de reparação dos danos materiais sofridos pelo Recorrente em razão do vício ocultado pelo Recorrido.

Malgrado a alegação, razão não lhe assiste. É que a sentença prolatada no Juizado Especial também faz coisa julgada em relação ao Apelante, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS, tendo em vista a solidariedade existente entre os credores de obrigação idêntica em discussão.

Assevera, também, que deve a parte contrária ser condenada por danos morais, posto que “(...) os atos dos requeridos causaram inúmeros transtornos não somente financeiros aos requerentes (cujos impactos são suportados até a presente data, não tendo os requerentes ainda se recuperado deles), mas também a ofensa a honra e moral dos requerentes, humilhados perante seus clientes e ludibriados pelos requeridos”.

Quanto a tal pretensão, melhor sorte não socorre ao Apelante, pois não basta alegar prejuízos para o fim de obter êxito em pretensão indenizatória (dano moral). É necessária a demonstração de efetivo dano: abalo moral decorrente de tal circunstância, o que não se vê no caso dos autos. Assim, prevalece a premissa de que o descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo à condenação por danos morais.

No que tange ao pedido de condenação do recorrido no pagamento de indenização pelos danos materiais na monta de R$ 14.574,74 (quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigidos monetariamente, com a aplicação de juros legais a partir do desembolso, bem como a condenação do recorrido em Danos Morais nos moldes postulados na peça de exórdio”, posiciono-me pela manutenção da sentença recorrida, no sentido de ocorrência de coisa julgada, pois não foi demonstrado por meio de documentos o direito perseguido.

Diz a sentença a esse respeito:

“(...)
Note-se, que na r. sentença proferida nos autos n. 0039828-27.2017.811.0001 restou assentado:

“Inicialmente, o suposto gasto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com a
mudança do reclamado para o novo imóvel
,
reforma
e
reparo de alguns poucos móveis que teriam sobrado
, sequer restou demonstrado, seja por meio de notas de serviço ou mesmo recibos, não havendo como fundamentar tal cobrança contra o autor, restando indeferido, portanto.

Nesse ponto, ressalto que o contrato de compra e venda de mobiliário que guarnecia o imóvel da parte autora foi deliberadamente firmado com terceiro, estranho aos autos, contendo objeto e partes diversos, sem guardar qualquer referência ou dependência com os alugueres aqui discutidos.

Por absoluta ausência de verossimilhança, já que também não houve qualquer comprovação de que tenha arcado com os custos mencionados, também indefiro os pedidos de ressarcimento decorrente de supostas despesas com papelaria (cartões, pastas e envelopes personalizados com o endereço do imóvel locado para o novo), bem como com a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado.(...)

Diante do exposto, não há qualquer reparo quanto à sentença prolatada, de modo que
DESPROVEJO
também este apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC,
majoro
a verba honorária sucumbencial, para 15% sobre o valor da condenação, observando-se a causa suspensiva disposta no artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022